Tribunal: STF
Processo: RHC 55042
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS.
REFORMATIO IN PEIUS. ANULADO O PROCESSO EM APELAÇÃO INTERPOSTA APENAS
PELA DEFESA, NÃO PODE O RÉU TER AGRAVADA, PELA NOVA SENTENÇA, A PENA
QUE LHE HAVIA SIDO IMPOSTA PELA DECISÃO ANULADA,ARTIGOS 617 E 626,
PARÁGRAFO ÚNICO, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
PRECEDENTES DO STF.
NULIDADE, SOMENTE, DO EXCESSO ILEGAL DE IMPOSIÇÃO DA PENA, IMPOSIÇÃO,
EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO, APLICAVEL AO PROCESSO PENAL DO ULILE PER
INUTILE NON VITIATUR.
REDUÇÃO DA PENA CABIVEL EM HABEAS CORPUS, UMA VEZ QUE NÃO DECORRE
DA  APLICAÇÃO ILEGAL.
DECRETAÇÃO, EM VISTA DA PENA IN CONCRETO, DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
DA PROVIMENTO.